Tribunal: TJPA
Processo: 0001211-57.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001211-57.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: NILDA DE SOUZA DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS. RECURSO DA EMPRESA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau. A sentença havia julgado parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote ajuizada pela agravante, determinando a reintegração de posse, a restituição de 80% dos valores pagos pela ré, e a indenização por benfeitorias, além de condenar a ré ao pagamento de taxa de fruição. A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo da ré para condicionar a reintegração de posse à efetiva indenização pelas benfeitorias e afastar a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória. Também deu parcial provimento ao apelo da autora para reformar a sentença e incluir na condenação a taxa de fruição. A agravante alega que a decisão monocrática errou ao condicionar a reintegração de posse ao pagamento da indenização pelas benfeitorias, sustentando que tal condição não possui amparo legal e que a posse da agravada tornou-se injusta com a inadimplência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão monocrática, a qual, em conformidade com a jurisprudência dominante, condicionou a reintegração de posse do imóvel à prévia e efetiva indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. A decisão monocrática que condiciona a reintegração de posse à prévia compensação dos valores devidos, incluindo a indenização por benfeitorias, está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. O possuidor de boa-fé tem o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção do bem até que o valor correspondente lhe seja pago, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. 2. A reintegração de posse, embora seja uma consequência lógica da rescisão contratual por inadimplemento, não pode ocorrer de forma a gerar o enriquecimento sem causa do promitente vendedor, o que ocorreria caso retomasse o imóvel valorizado pelas benfeitorias sem a devida contraprestação. A efetivação da justiça contratual exige que o retorno das partes ao
status quo ante
seja completo, o que inclui a indenização pelas benfeitorias como condição para a devolução do bem. 3. A alegação da agravante de que a decisão monocrática seria
extra petita
ao determinar a indenização por benfeitorias não se sustenta. A indenização pelas benfeitorias é um desdobramento natural da resolução contratual, sendo matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo julgador, visando a restauração do equilíbrio entre as partes e a vedação ao enriquecimento ilícito, conforme expressa previsão do art. 34 da Lei nº 6.766/79. 4. A agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão monocrática. O recurso de agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e rechaçados, sem apresentar qualquer fato novo ou fundamentação jurídica capaz de modificar o entendimento exarado, que se encontra alinhado à jurisprudência pacífica sobre o tema. 5. A decisão monocrática abordou de forma completa e fundamentada todas as questões devolvidas nos recursos de apelação, incluindo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a taxa de fruição, em observância ao Tema 970 do STJ, e a necessidade de condicionar a reintegração de posse à indenização, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 1.219.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 487, I, e 1.021.

·

Lei nº 6.766/1979, art. 34.

·

Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1643771/PR; AgInt no AREsp 1096303/SP; REsp 64.170/SP).

·

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Cível 0007615-66.2014.8.14.0040).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 25679204), que conheceu dos Recursos de Apelação Cível interpostos pela ora agravante e por
NILDA DE SOUZA DOURADO
e deu-lhes parcial provimento, reformando em parte a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 0001211-57.2018.8.14.0040.

A sentença de primeiro grau (Id. 11025276) julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: a) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda; b) reintegrar a autora na posse do imóvel; c) determinar a restituição de 80% dos valores pagos pela ré, com retenções a título de multa e despesas; d) condenar a ré a pagar taxa de fruição; e) determinar que a autora indenize a ré pelas benfeitorias úteis e necessárias.

Ambas as partes apelaram. A ré, NILDA DE SOUZA DOURADO, em seu apelo (Id. 11025282), arguiu, em suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro no julgamento, pugnando pela manutenção do contrato ou, subsidiariamente, pela prévia indenização das benfeitorias como condição para a reintegração de posse. A autora, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em seu recurso (Id. 11025299), buscou a reforma da sentença para afastar a indenização por benfeitorias e a limitação da taxa de fruição, bem como para majorar as penalidades contratuais.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 25679204) deu parcial provimento a ambos os apelos para: (I) condicionar a reintegração de posse à efetiva indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (II) afastar a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 26327862)
, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática ao condicionar a reintegração de posse à prévia indenização pelas benfeitorias. Argumenta que, com a inadimplência e a rescisão do contrato, a posse da agravada tornou-se injusta, o que autorizaria a imediata reintegração, e que o direito de retenção não seria absoluto. Reitera a tese de que as benfeitorias (acessões) não seriam indenizáveis por falta de comprovação de sua regularidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e afastar a condição imposta para a reintegração de posse.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 26916635)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Ids 26328715, 26327863 e 26327864), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito
, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

O cerne do presente Agravo Interno cinge-se à irresignação da empresa L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o capítulo da decisão monocrática que condicionou a reintegração na posse do imóvel objeto do litígio ao prévio pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas pela parte agravada.

Após detida análise das razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 25679204 enfrentou a controvérsia em estrita conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 25679204):

(...) Portanto, a culpa atribuída à parte autora/apelada pela rescisão contratual deve ser afastada na espécie, pois segundo a parte apelante, proveniente da imposição de cláusulas pretensamente exorbitantes, cuja revisão pretendeu em contestação, remanescendo apenas o pedido de prévia indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o qual afiguro pertinente, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, já que hipossuficiente à toda evidência, de maneira que a reintegração de posse determinada na origem deverá ser condicionada ao efetivo pagamento integral das melhorias implementadas, igualmente determinado. (...) Com efeito, deve ser feita a compensação dos valores devidos, com o valor das benfeitorias, a qual será efetuada em sede de liquidação de sentença, que dar-se-á pelo procedimento comum e estará garantido o direito de retenção e de indenização do réu apelante, eis que somente sofrerá a perda da posse quando deveras for indenizado por eventuais benfeitorias em liquidação da sentença. Posto isto, deve ser fixado na sentença que a reintegração da posse só ocorra após a compensação dos valores devidos pelas partes. (...)

Com efeito, o direito à indenização e retenção por benfeitorias é uma consequência lógica da rescisão do contrato e do retorno das partes ao
status quo ante
, visando evitar o enriquecimento sem causa da promitente vendedora, que receberá de volta um imóvel valorizado. O artigo 1.219 do Código Civil é claro ao assegurar ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como o direito de retenção pelo valor destas.

Ademais, como mencionado na decisão agravada,
a indenização das benfeitorias é desdobramento natural da resolução contratual, consistindo na restauração do
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa,
conforme previsão expressa do art. 34 da Lei nº 6766/79, com interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça:

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ART. 34 DA LEI Nº 6.766/79. DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. ANÁLISE DA REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O art. 34 da Lei nº 6.766/79 prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, se regulares ou regularizáveis perante a Municipalidade
. 3. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do STF. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.961.279/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022)

Ainda, a boa-fé da agravada, no caso, é presumida, pois sua posse derivou de um contrato de promessa de compra e venda (Id. 11025191), e a inadimplência posterior, por si só, não descaracteriza a boa-fé inicial que legitimou a realização das benfeitorias. A própria decisão monocrática, amparada em farta jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1643771/PR), reconheceu tal direito.

A agravante insiste na tese de que a reintegração de posse deveria ser imediata, mas não traz aos autos qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de afastar a sólida jurisprudência que garante o direito de retenção como forma de assegurar o efetivo pagamento da indenização. Permitir a reintegração de posse antes da compensação financeira seria impor à parte hipossuficiente o ônus de buscar, por vias próprias e muitas vezes ineficazes, o recebimento de um crédito que lhe é de direito, enquanto a parte mais forte economicamente já estaria na posse do bem valorizado.

Ademais, a decisão monocrática já enfrentou e rechaçou a alegação de impossibilidade de cumulação da multa compensatória com a taxa de fruição, aplicando o entendimento do Tema 970 do STJ, o que demonstra a cuidadosa análise das particularidades do caso e a correta aplicação do direito.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado. Limita-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 03/03/2026